Tribunal: TJSP
Processo: 0001818-23.2014.8.26.0187
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001818-23.2014.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é apelante WILLIAM
ALESSANDRO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
apelação e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das custas
processuais, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001818-23.2014.8.26.0187 -Voto no
2
voto número 46.987
Apelação no 0001818-23.2014.8.26.0187
(Proc. no 77/2014 - Vara Única Foro de Fartura)
Apelante: WILLIAM ALESSANDRO DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 209/213), acrescenta-se que
William Alessandro de Oliveira foi condenado a cumprir as penas de dois
(02) anos e quatro (04) meses de detenção, fixado regime prisional inicial
aberto, e suspensão para conduzir veículo automotor, pelo prazo de dois
(02) meses e dez (10) dias, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestações de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, por ter infringido os artigos 302, caput,
e 303, caput, ambos da Lei 9.503/97, ma forma do artigo 70 do Código Penal.
Condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos da
Lei.
William Alessandro de Oliveira apelou, por intermédio de sua
Defesa dativa, à fl. 224, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
235-236/240, buscando a absolvição, por insuficiência probatória.
O recurso foi contrariado, às fls. 243/245; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 259/263, opinou por seu improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001818-23.2014.8.26.0187 -Voto no
3
2- A apelação deve ser desprovida, restando mantida a
condenação, pois os fundamentos contidos na sentença se mostram
inabaláveis e estão de acordo com os elementos de convicção trazidos para
os autos, que o incriminam pela prática dos crimes de homicídio culposo e
lesão corporal culposa.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que ele praticou os
crimes noticiados nos autos. William Alessandro de Oliveira, sem observar as
cautelas necessárias, colidiu seu veículo contra uma motocicleta, ocasião
em que atingiu as vítimas Rodrigo Aparecido de Souza Garcia, que veio a
falecer (cf. exame necroscópico, às fls. 56/57), e Jaqueline Mendes Banin,
que teve lesões corporais (cf. exame de corpo de delito, à fl. 39).
Interrogado, na fase inquisitiva, manteve-se silente. Em juízo,
negou a prática delitiva, apresentando versão que restou isolada nos autos.

A vítima sobrevivente, sempre que ouvida, apresentou declarações
seguras, coerentes e convincentes. Afirmou que o réu estava em alta velocidade,
na contramão de direção, praticando racha. Tal relato veio a fortalecer a prática
ilícita do recorrente.
A versão do policial militar Glauber Roberto Pinto encontra
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando se
encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo.
Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos policiais a incriminar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001818-23.2014.8.26.0187 -Voto no
4
apelante e, sim, suficiente conjunto probatório indicando sua culpabilidade.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito
juízo de condenação.
Destarte, agindo, como agiu, ele, apelante, deu causa a um evento
danoso, não previsto, mas perfeitamente previsível, eis que dele outra conduta
era lícito exigir-se. Destaca-se o laudo pericial de fls. 13/23, concluindo o expert
que: “Deu causa a este acidente o motorista do veículo 1 (Corsa), Sr. William
Alexandre de Oliveira, que por motivos alheios à perícia, adentrou na pista
contrária provocando a colisão descrita acima.” grifos nossos.
As penas foram aplicadas com critério e indispensável
motivação. As básicas, apenas para o delito previsto no artigo 303 do C.T.B.
foram majoradas, em um sexto (1/6), em razão das consequências do crime bem
descritas. Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes. Por fim, com o reconhecimento do concurso formal de crimes, aplicou-
se a fração de um sexto (1/6), finalizando-se a pena de detenção em (02) dois
anos e quatro (04) meses. A suspensão da habilitação para dirigir veículo
também restou aplicada de maneira justa e proporcional. A substituição da pena
reclusiva pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
mostrou-se adequada e é, socialmente, recomendável; assim como a fixação do
regime prisional inicial aberto, se necessário.
Observa-se, ainda, que o recorrente vem sendo assistido por
Defensora dativa; sendo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. E,
portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°, todos
da Lei n° 1.060/50, que o isentam do pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá
arcar com o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação e, de ofício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001818-23.2014.8.26.0187 -Voto no
5
determina-se o sobrestamento do pagamento das custas processuais.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR